Tribunal: TJDFT
Processo: 0759539-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0759539-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHAMIRA DE VASCONCELOS TOLEDO, LEILANE TOLEDO COSTA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., SHAMIRA DE VASCONCELOS TOLEDO, LEILANE TOLEDO COSTA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas autoras, diante dos indícios constantes nos autos, tais como ausência de declaração de hipossuficiência, atividade profissional exercida pelas recorrentes, inexistência de documentos comprobatórios do estado de pobreza, além da natureza e objeto da causa. Ficam as autoras intimadas a promoverem o recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 31, §1o, do RITR, em 48h, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator